Tribunal: STF
Processo: ARE 1420197
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO (ART. 357 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PERÍCIA NOS ÁUDIOS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VOZES DOS INTERLOCUTORES. PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DEDUÇÃO LÓGICA EXTRAÍDA DAS CONVERSAS. LEI N. 9.296/1996 QUE NÃO EXIGE TAL PROVIDÊNCIA. REJEIÇÃO. "Não há cerceamento de defesa em razão da não realização de laudo pericial para comprovar a autenticidade das vozes gravadas na interceptação telefônica quando os diálogos são corroborados por outros elementos de prova, assim como pela dinâmica dos acontecimentos, os quais atestam fatos e atos realizados pelos acusados. Se o contexto fático não apresenta margem para dúvida sobre a autoria das vozes, a realização de perícia constitui ato meramente protelatório" (Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2012.088160-3, de Lages, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, Quarta Câmara Criminal, j. 5-12-2013). NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. INTERCEPÇÃO TELEFÔNICA DE INVESTIGADO EM OUTRO PROCESSO. DIÁLOGO COM ADVOGADO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). POSSIBILIDADE. SIGILO PROFISSIONAL MITIGADO DIANTE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARA O COMETIMENTO DE DELITOS. POSIÇÃO FIRME NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EIVA NÃO DETECTADA. 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade). Segundo essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova" (HC 376.927/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17-10-2017). 2. "Não há falar em violação do art. 7º, I e II, da Lei n. 8.906/1994, visto que a interceptação telefônica, nos termos em que foi reconhecida no acórdão impugnado, atingiu o recorrente e os demais advogados apenas fortuitamente, não tendo sido feitas deliberadamente com o intuito de vigiar suas atividades profissionais, ou seja, não houve interceptação telefônica do local de trabalho do advogado ou de sua residência. A garantia do sigilo das comunicações entre advogado e cliente não confere imunidade para a prática de crimes no exercício da advocacia, sendo lícita a colheita de provas em interceptação telefônica devidamente autorizada e motivada pela autoridade judicial. Precedente do STF" (REsp 1465966/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 10-10-2017). MÉRITO. PRETENSÃO VOLTADA À ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ADVOGADO FLAGRADO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INSINUAÇÕES E ALEGAÇÕES NO SENTIDO DE QUE DISPÕE DE MEIOS ESCUSOS PARA INFLUENCIAR DESEMBARGADOR DESTE TRIBUNAL E FUNCIONÁRIOS DO RESPECTIVO GABINETE, A FIM DE FAVORECER COMPANHEIRA DE SEU CLIENTE EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. EXIGÊNCIA DE CERTA QUANTIA EM DINHEIRO, ALÉM DE UTILIDADES, CUJO DESTINO SERIA A AUTORIDADE JUDICIAL OU SEUS ASSESSORES. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. DOSIMETRIA PENAL. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE ACENTUADA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/6 MANTIDA. DIA-MULTA. VALOR FIXADO EM 1/5 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU QUE PERMITEM E JUSTIFICAM TAL PATAMAR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.242.767/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.134.682/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/9/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente